Tribunal: TJPA
Processo: 0803857-78.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803857-78.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCIANA CRISTINA SANTANA MATHIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa de
Luciana Cristina Santana Mathias
contra sentença que a condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, insurgindo-se contra o decreto condenatório, com pedido principal de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado imputado à apelante; e

(ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. A autoria delitiva é demonstrada de forma segura pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, prova de especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando corroborada por outros elementos de convicção.

5. O reconhecimento da apelante pela vítima mostra-se consistente e alinhado à dinâmica dos fatos apurada nos autos, afastando a tese defensiva de fragilidade probatória.

6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante confirmam a versão acusatória e constituem meio de prova idôneo, inexistindo demonstração de má-fé ou interesse escuso capaz de infirmar sua credibilidade.

7. A pretensão absolutória demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via recursal quando ausente qualquer vício ou ilegalidade na valoração das provas.

8. A dosimetria da pena observa corretamente o método trifásico, com fundamentação adequada nos arts. 59 e 68 do Código Penal, revelando-se proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para fundamentar a condenação, salvo demonstração concreta de má-fé ou parcialidade.

3. Não há nulidade ou insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do roubo majorado estão demonstradas por conjunto probatório coeso e harmônico.

4. A dosimetria da pena deve ser mantida quando fixada de forma motivada, proporcional e em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 59; 68. CPP, arts. 386, VII; 226; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC nº 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0804400-81.2024.8.14.0401, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUCIANA CRISTINA SANTANA MATHIAS
, irresignada com a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela prática do delito tipificados
art. 157, § 2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta dos autos que a acusada foi presa em flagrante delito no dia 29 de fevereiro de 2024 (ID 27883910), pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Roubo Majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). A comunicação do flagrante narra que a prisão ocorreu após diligências da autoridade policial da Seccional de São Brás

Homologado o flagrante, realizou-se a Audiência de Custódia em 01/03/2024 (ID 27883971).

O Inquérito Policial foi finalizado e juntado aos autos em 03/03/2024 (ID 27883976).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 15/03/2024 (ID 27883986), imputando à ré a prática dos delitos patrimoniais descritos. A exordial acusatória foi recebida, e a ré devidamente citada em 18/03/2024 (ID 27883987).

A defesa apresentou resposta à acusação (Contestação) em 21/03/2024 (ID 27883993). Durante o curso do processo, foi expedido Alvará de Soltura em favor da acusada em 26/03/2024 (ID 27883998).

A instrução criminal desenvolveu-se com a realização de audiências de instrução e julgamento, ocorridas nas seguintes datas:

19/06/2024 (ID 27884015)
;

28/08/2024 (ID 27884020)
;

28/11/2024 (ID 27884030);

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram suas Alegações Finais por meio de memoriais escritos em dezembro de 2024 (ID 27884035 - MP e ID 27884038 - DEFESA).

Em 08 de janeiro de 2025, o Juízo
a quo
proferiu sentença, condenando a ré nos termos da denúncia (ID 27884041)

Intimada da decisão , a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em 14/01/2025 (ID 27884045), apresentando suas Razões Recursais no dia 15/01/2025 (ID 27884050), pugnando pela reforma do
decisum
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso em 28/01/2025, pugnando pela manutenção da sentença (ID 27884053).

Os autos ascenderam a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo autuados em 26/06/2025 e distribuídos a esta Relatora, vinculada à 3ª Turma de Direito Penal, em 02/09/2025.

Em ato contínuo, determinou-se a remessa do feito à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, que manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, seu
IMPROVIMENTO (ID 28601038)
.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto objetivos quanto subjetivos,
CONHEÇO do recurso
interposto e passo à análise do mérito.

II. DO MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de
LUCIANA CRISTINA SANTANA MATHIAS
, insurgindo-se contra a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

A tese defensiva central cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, argumentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório.

II.1 DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 27883910), Auto de Exibição e Apreensão, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

No que tange à autoria, esta recai de forma indubitável sobre a apelante. Ao contrário do alegado pela defesa, o acervo probatório é coeso e suficiente para fundamentar a condenação.

Destaca-se, inicialmente, a palavra da vítima, que, em crimes patrimoniais, comumente cometidos na clandestinidade, assume especial relevância probatória, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. No caso em tela, o reconhecimento da acusada foi realizado de forma segura, narrando a dinâmica delitiva em harmonia com as demais provas.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE AMPAREM O PEDIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ACERVO FORMADO POR OUTRAS PROVAS. CRIME PATRIMONIAL COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A questão de eventual nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apresentada e, portanto, não foi examinada pelo eg. Tribunal de origem, o que obsta o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no reconhecimento fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no reconhecimento fotográfico.
IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes.

V - Em tal contexto, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do paciente, pois demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório da ação penal, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 475.526/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018.) (grifo nosso) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA FORMAL. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA REAFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado, em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

II – Questões em discussão
Exame da preliminar de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP), análise do pedido absolutório por insuficiência probatória e, subsidiariamente, da dosimetria (art. 68, parágrafo único, CP).

III – Razões de decidir
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, tratando-se de nulidade relativa, dependente da demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). Precedentes:
TJDFT, APR 0008767-57.2011.8.07.0006; STJ, AgRg no REsp 1.314.685/SP
.

Comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo pelo reconhecimento em juízo e pela firme palavra da vítima, prova relevante em crimes patrimoniais, mantida a condenação. Precedentes:
TJAP, APL 4783-88.2011; TJDFT, APR 20130510148577
.

Na dosimetria, observada a metodologia trifásica, a pena deve ser mantida, aplicando-se na terceira fase somente a majorante mais gravosa (emprego de arma de fogo), na fração de
2/3
, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.

IV – Dispositivo
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

V – Tese

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP configura nulidade relativa, afastável quando a autoria é confirmada em juízo e amparada em outros elementos probatórios.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada.

VI – Dispositivos legais relevantes
Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP; art. 68, parágrafo único, do CP; arts. 226 e 563 do CPP.

VII – Jurisprudência citada
TJDFT, APR 0008767-57.2011.8.07.0006;
STJ, AgRg no REsp 1.314.685/SP;
TJAP, APL 4783-88.2011;
TJDFT, APR 20130510148577.

Acórdão

(TJPA–APELAÇÃOCRIMINAL–Nº0804400-81.2024.8.14.0401 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025 ) (grifo nosso)

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmam a versão acusatória. Os agentes públicos relataram as circunstâncias da abordagem e a localização dos bens subtraídos e/ou dos instrumentos do crime, conferindo veracidade à imputação.

É cediço que o depoimento de policiais possui fé pública e eficácia probatória, não podendo ser desqualificado apenas pela condição profissional das testemunhas, salvo se comprovada má-fé ou interesse escuso, o que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Portanto, a negativa de autoria ou a alegação de insuficiência probatória mostram-se isoladas diante do conjunto fático-probatório, que demonstra que a apelante, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu os pertences da vítima.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
, verifico que a pena foi fixada em observância aos critérios legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal, mostrando-se proporcional e necessária à reprovação e prevenção do crime, não merecendo qualquer reparo.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com as provas carreadas aos autos e a jurisprudência dominante,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por LUCIANA CRISTINA SANTANA MATHIAS, mantendo-se a respeitável sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/02/2026